Tribunal: TJMT
Processo: 1045329-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045329-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERICA PRISCILLA BRASIL - CPF: 027.114.923-03 (ADVOGADO), VANUSA DIAS DE SOUZA - CPF: 811.558.321-91 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER - CPF: 029.747.161-99 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
VANUSA DIAS DE SOUZA
E
LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER
E OUTROS
.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO/LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ART. 300 DO CPC. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA COM TODOS OS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM GRAU SUFICIENTE. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vanusa Dias de Souza e
Ludymilla
de Souza Xavier contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei n. 14.181/2021), ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu tutela de urgência voltada à suspensão/limitação de descontos e restrições de cobrança, bem como à abstenção de negativação, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e necessidade de observância do rito do art. 104-A do CDC, com prévia audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo é inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, ante alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação de repactuação por superendividamento, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam o fundamento central da decisão agravada e demonstram correlação lógica entre o que foi decidido e o que se pretende modificar.

O agravo de instrumento, por ser recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao controle da legalidade e do acerto da decisão impugnada, sem incursão em matérias estranhas ao conteúdo do decisum.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo suficiente, nesta fase, a alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial sem lastro probatório e contraditório mínimos aptos a sustentar medidas de impacto imediato.

A Lei n. 14.181/2021 introduz os
arts
. 104-A e 104-B no CDC e estabelece procedimento especial em etapas, com fase consensual inicial e audiência conciliatória com participação de todos os credores, em que o consumidor apresenta plano de pagamento preservado o mínimo existencial, seguida, se frustrada a conciliação, de fase judicial contenciosa para revisão/
integracao
dos contratos e eventual plano compulsório.

A suspensão/limitação imediata de descontos e restrições de cobrança antecipa efeitos típicos do próprio resultado buscado na repactuação e suprime etapa legal relevante do rito especial, ao ser postulada antes da audiência do art. 104-A do CDC e sem manifestação dos credores sobre proposta concreta.

A dinâmica do superendividamento prestigia a construção de plano exequível e a paridade de tratamento entre credores, razão pela qual a antecipação de medidas amplas antes da audiência pode desorganizar o procedimento legal e afetar o equilíbrio obrigacional.

A limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade/cobranças demandam exame minimamente acurado da natureza dos contratos e das condições pactuadas, da incidência de margem consignável e do comprometimento real da renda, providências que, em regra, reclamam contraditório e instrução mínima.

Mantém-se o indeferimento da tutela quando, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se prudente aguardar a apresentação do plano e a realização da audiência conciliatória, sem prejuízo de reavaliação posterior à vista de elementos mais consistentes.

A orientação adotada se harmoniza com precedentes que reconhecem a inadequação da antecipação de limitação de descontos em ações de repactuação de dívidas quando não observado o procedimento do art. 104-A do CDC e não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o agravo impugna, de modo suficiente, o fundamento central da decisão recorrida, demonstrando correlação lógica entre o decidido e a pretensão recursal.

Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é incabível, em regra, antecipar por tutela de urgência medidas que importem suspensão/limitação de descontos e restrições de cobrança antes da audiência conciliatória do art. 104-A do CDC, quando não evidenciada probabilidade do direito em grau suficiente.

A concessão de tutela de urgência em matéria de superendividamento exige, além do perigo de dano, demonstração concreta da probabilidade do direito, com contraditório e instrução mínima sobre a natureza dos contratos, a composição da dívida e o efetivo comprometimento da renda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024, DJE 12.04.2024; TJMT, AI n. 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024, DJE 09.03.2024; TJMT, AI n. 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2023, pub. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANUSA DIAS DE SOUZA
e
LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1014280-34.2025.8.11.0055 (ID. 216197171), que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Lei n. 14.181/2021), ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Pan S.A., Banco BMG S.A., Banco Daycoval S.A., Facta Financeira S.A., Banco
Agibank
S.A. e Banco Itaú Consignado S.A.

Na origem, a autora alegou superendividamento, afirmando possuir renda líquida de R$ 5.172,30 e descontos/parcelas mensais que somariam R$ 9.934,66, e requereu, liminarmente, medidas como suspensão/limitação de descontos e abstenção de negativação. A tutela foi indeferida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e por reputar-se necessária a observância do rito do art. 104-A do CDC, com prévia audiência conciliatória.

No agravo, as recorrentes insistem na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando
hipervulnerabilidade
e comprometimento do mínimo existencial, e requerem a reforma da decisão para deferimento das medidas urgentes.

O preparo recursal
não foi
recolhido,
ante o deferimento da justiça gratuita em favor da agravante.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido por este Relator (ID.
337133372
)
.

O Banco BMG S.A. pugna pelo não provimento, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a impossibilidade de subversão do rito da Lei do Superendividamento antes da audiência do art. 104-A do CDC.

O Banco Itaú Consignado S.A. apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requerendo a manutenção do indeferimento da tutela.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
VANUSA DIAS DE SOUZA
E
LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER
.

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se
t
rata
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANUSA DIAS DE SOUZA e LUDYMILLA DE SOUZA XAVIER contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de origem n. 1014280-34.2025.8.11.0055 (ID. 216197171), que indeferiu a tutela de urgência requerida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)
.

Pois bem. Passo a análise das teses apresentadas.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Em contraminuta, o Banco Itaú Consignado S.A. sustenta a inadmissibilidade do agravo por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A preliminar não procede.

No caso, as razões do agravo atacam, de forma suficiente, o fundamento central da decisão (indeferimento da tutela por ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC), ao defenderem a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, buscando a reforma do decisum.

Assim, há correlação lógica entre o que foi decidido e o que se pretende modificar.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A insurgência recursal volta-se contra decisão que, em demanda de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a tutela de urgência destinada, essencialmente, a impor, de imediato, limitação/suspensão de descontos e restrições à cobrança, bem como a impedir apontamentos negativos, entre outras providências.

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Como se sabe, a tutela provisória de urgência
,
exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano
.

No caso, embora se reconheça a gravidade social da matéria e a relevância da proteção ao mínimo existencial, especialmente quando alegada
hipervulnerabilidade
, não se verifica, nesta etapa, probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a imposição imediata das medidas pretendidas, tal como requerido.

Isso porque a Lei n. 14.181/2021 incorporou ao Código de Defesa do Consumidor os
arts
. 104-A e 104-B, estabelecendo procedimento especial para
tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, estruturado em etapas
:

fase consensual, com instauração do processo de repactuação e realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial;

frustrada a conciliação, passa-se, a requerimento do consumidor, à fase judicial contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, com plano judicial compulsório.

Nessa moldura normativa, a providência liminar pretendida antecipa efeitos típicos do próprio resultado buscado na repactuação, sem que tenha sido respeitada, ao menos, a etapa inaugural prevista no art. 104-A do CDC, na qual se exige a participação efetiva dos credores e o exame, sob contraditório, do plano de pagamento.

Com efeito, a racionalidade do procedimento instituído pela Lei do Superendividamento reside em prestigiar, inicialmente, a solução negociada, com construção de plano exequível, preservando-se o mínimo existencial, mas também resguardando-se a paridade de tratamento entre credores e a viabilidade do cumprimento.

Antecipar, de plano, a suspensão/limitação pretendida, antes mesmo da audiência e sem que os credores tenham oportunidade de manifestação sobre proposta concreta, significa suprimir etapa legal relevante, com risco de desorganizar a própria dinâmica do rito especial.

Além disso, medidas como limitação de descontos e suspensão de exigibilidade/cobranças demandam, ordinariamente, exame minimamente acurado da natureza dos contratos (consignado em folha, débito em conta, empréstimos pessoais), das condições pactuadas, da incidência de margem consignável, do comprometimento real da renda e da composição da dívida
,
aspectos que, em regra, reclamam contraditório e instrução mínima, não sendo suficiente, nesta fase, a afirmação genérica de comprometimento, por mais expressiva que seja.

Por essas razões, a conclusão do Juízo de origem no sentido de que, naquele momento, não se evidenciou a probabilidade do direito apta a justificar a tutela de urgência mostra-se adequada, sobretudo porque preserva o andamento do procedimento próprio do superendividamento, sem impedir que a matéria seja reavaliada oportunamente, à vista de elementos mais consistentes e após a realização dos atos processuais previstos na legislação.

Registre-se que a negativa da tutela não inviabiliza o exercício do direito material invocado; apenas reconhece que, neste momento, e nos limites do art. 300 do CPC, não se mostram preenchidos os pressupostos necessários para impor, de imediato, as medidas pleiteadas, que possuem evidente potencial de impacto sobre a relação obrigacional e o equilíbrio entre os credores envolvidos.

À proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-
A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.” (N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser suprimida
.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026